Tribunal: TJMT
Processo: 1055988-03.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055988-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL - CPF: 012.871.881-17 (RECORRENTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 7 (SETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado forao dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055988-03.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Lucas Rangel Antunes Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para:
CONDENAR
a requerida no pagamento da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),

a título de indenização por danos morais a reclamante,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
”

O Autor alega que adquiriu passagem aérea da Reclamada com trecho de
Cuiabá/MT
dia 22/08/23 as 07h10 com destino a
Fortaleza/CE
as 17h20 houve 2 conexões sendo a primeira em Goiânia/GO com destino a Recife/PE seguindo de Recife/PE com o destino a Fortaleza/CE. Teve conhecimento que seu voo havia sido cancelado (Recife/PE com destino a Fortaleza/CE) no trajeto da primeira conexão
o funcionário da Requerida informou ao autor que somente teria um voo com vaga para Fortaleza/CE, com saída às 22:20 do mesmo dia o reacomodou em voo que geraria um
atraso de mais de 07 horas.

Portanto, o atraso de, aproximadamente,7 (sete) horas para a chegada do passageiro ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro. No entanto, o fato afirma que seu voo não saiu no horário, o que ocasionou o atraso ao seu destino.

A recorrida alega que o voo necessitou ser cancelado por motivos de manutenção de emergência da aeronave, durante a inspeção técnica realizada antes da decolagem identificaram falha mecânicas na aeronave havendo a necessidade do cancelamento do voo.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, em voos no mesmo dia e não no dia seguinte após o contratado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso de 7 (sete) horas, para o Autor chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido por estar fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o tempo de atraso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024